Tribunal: TJMT
Processo: 1000204-70.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000204-70.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), EZEQUIEL MARQUES TEIXEIRA - CPF: 005.664.171-03 (RECORRIDO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DE LINHA TELEFÔNICA E SERVIÇOS DE DADOS MÓVEIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Telefônica Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão da suspensão indevida da linha telefônica da parte autora em 03/01/2025, com interrupção dos serviços de ligações e dados móveis, apesar da adimplência contratual. A recorrente suscita preliminar de incompetência do Juízo, sustenta inexistência de falha na prestação do serviço e de dano moral, e requer a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial é competente para processar e julgar a demanda sem necessidade de prova pericial; (ii) estabelecer se houve falha na prestação dos serviços de telefonia apta a ensejar a responsabilização objetiva da fornecedora; e (iii) determinar se a suspensão indevida dos serviços configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Juizado Especial é competente para o julgamento da demanda, pois a controvérsia não exige prova pericial, sendo suficientes os elementos constantes dos autos para a solução do mérito, em observância aos princípios da celeridade, simplicidade e duração razoável do processo.

4.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC.

5.

A parte autora comprova os fatos constitutivos de seu direito ao demonstrar a interrupção indevida dos serviços de telefonia e internet, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6.

Competia à ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, bem como demonstrar a inexistência do defeito na prestação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu, pois os relatórios apresentados não registram a data de 03/01/2025, marco central da controvérsia, além de inexistir comprovação de resposta ao protocolo informado na inicial.

7.

A suspensão indevida do serviço essencial de telefonia configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do abalo, pois a própria privação indevida do serviço caracteriza lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor.

8.

O valor fixado a título de indenização por danos morais em R$ 2.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, preserva as funções reparatória e pedagógica da condenação e afasta enriquecimento sem causa.

9.

Os consectários legais devem ser retificados de ofício para incidência de correção monetária pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, bem como aplicação dos juros legais previstos no art. 406, §1º, do mesmo diploma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A controvérsia sobre suspensão indevida de serviços de telefonia pode ser processada no Juizado Especial quando desnecessária a produção de prova pericial. 2. A prestadora de serviço de telefonia responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor quando não comprova a regularidade da prestação do serviço ou a inexistência do defeito. 3. A suspensão indevida de linha telefônica e de serviços de dados móveis configura dano moral in re ipsa. 4. O arbitramento da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, preservando as funções reparatória e pedagógica da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 373, I e II, e 487, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, caput e § 3º, I e II; Lei nº 9.099/95, arts. 2º e 55; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º; Lei nº 14.905/2024; Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1002683-57.2021.8.11.0007, Turma Recursal Cível, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, j. 12/12/2023, publ. 19/12/2023; TJMT, N.U. 1002143-56.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 25/09/2023, publ. 29/09/2023.

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma:

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamada em face da sentença, conforme dispositivo que transcrevo:
′′
Diante do exposto,
opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inicial
, com fundamento no
art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
, para:
CONDENAR a
TELEFÔNICA BRASIL S.A. ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de
indenização por danos morais
, valor a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta sentença (Súmula 362/STJ), com juros de mora de 1% ao mês desde 05/01/2025 (Súmula 54/STJ). Sem custas ou honorários, conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95.′′

2.

Em argumento recursal, a recorrente alega preliminarmente a incompetência do juízo e, no mérito, sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, a inexistência de dano moral. Requer
a reforma da sentença e
subsidiariamente a redução do
quantum
indenizatório.

3.

O Recorrido não apresentou contrarrazões.

4.

DA PRELIMINAR
: Inicialmente,
rejeito
a alegada incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de prova pericial. A perícia técnica se mostra desnecessária, uma vez que os elementos fáticos e jurídicos disponíveis são suficientes para o julgamento do mérito da demanda, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, e do art. 2º da Lei 9.099/95, que priorizam a celeridade e simplicidade no julgamento das causas submetidas ao Juizado Especial.

5.

É o relatório.

6.

VOTO

7.

Colendos pares,

8.

MÉRITO
:
Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

9.

Segundo consta na petição inicial alega ter sofrido a suspensão indevida de sua linha telefônica na data de
03 janeiro de 2025
, permanecendo sem acesso aos serviços de dados móveis e ligações telefônicas, mesmo estando adimplente (id. 354067850). Discorre que buscou solução junto ao reclamando.

10.

Em sede de contestação a reclamada anexou
relatórios de
chamadas e conexões
(id. 354067864)
.

Sustenta a inexistência de falha na prestação dos serviços e alega que os serviços de telefonia e internet contratados pelo autor sempre estiveram ativos.

11.

Conforme se evola dos autos a parte autora logrou demonstrar a existência dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I), na medida em que comprovou nos autos ter experimentado a
falha nos serviços de telefonia e internet
.

12.

Nesse sentido, competia à parte recorrente/reclamada a comprovação da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), com o que deve ser acrescida a norma especial (CDC, art. 6º, inciso VIII).

13.

A relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

14.

A sentença de primeiro grau considerou corretamente a responsabilidade civil objetiva da Reclamada, sendo desnecessário comprovar a culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da
falha
na prestação de seu serviço.

15.

O dano moral é evidente e se encontra configurado
in re ipsa
, dispensando a necessidade de maiores provas quanto ao abalo sofrido pelo Reclamante, eis que a só
efetivação da suspensão do serviço já caracteriza o dano.

Vale destacar que o Reclamado não anexou aos autos qualquer resposta ao protocolo informado na petição inicial, limitando-se à mera negativa genérica dos fatos alegados pela parte autora, sem apresentar documentação apta a comprovar a regularidade de sua conduta.
Ademais, o relatório de chamadas e serviços acostado à defesa não contempla qualquer registro referente ao dia 03/01/2025, data expressamente indicada pela parte autora como marco relevante dos fatos narrados. Tal omissão fragiliza a tese defensiva e reforça a verossimilhança da narrativa autoral, evidenciando que a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

16.

Conforme jurisprudência consolidada pelas turmas recursais:

RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DA OFERTA.
PROTOCOLOS NÃO IMPUGNADOS
. DEVER DE RESTITUIR VALORES PAGOS A MAIOR.
INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS
. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E SOMENTE DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A impugnação ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada.

2. A alegação de que houve descumprimento da oferta de alteração de plano, acompanhada de data do requerimento e protocolo, sem qualquer impugnação pela empresa reclamada, impõe reconhecer a falha na prestação do serviço.

3. Dever de restituir os valores efetivamente pagos a maior.

4. O inadimplemento decorrente da cobrança em excesso gerou a interrupção dos serviços por tempo razoável, inclusive com recalcitrância quanto ao cumprimento da decisão liminar.

5. Circunstâncias fático-probatórias suficientes para configurar o dano moral.

6. Quantum indenizatório fixado dentro do critério da razoabilidade.

7. Recursos conhecidos e somente da parte reclamante parcialmente provido em relação ao reembolso do período dos valores a maior.

(N.U 1002683-57.2021.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

17.

Cito precedente: (N.U 1002143-56.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

18.

De igual modo não se avizinha a possibilidade de modificação do valor fixado a título de indenização pelo dano moral verificado, porquanto o
quantum
se adequa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem conduzir ao vedado instituto jurídico do enriquecimento sem causa, bem como mantem tanto o caráter reparatório, quanto o pedagógico que devem acompanhar o referido instituto jurídico.

19.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

20.

Ainda, por se tratar de matéria de ordem pública, RETIFICO DE OFÍCIO
os consectários legais da condenação, para determinar a incidência de correção monetária pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, bem como a aplicação dos juros legais conforme previsto no art. 406, §1º, do mesmo diploma legal.

21.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

22.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

23.

Intimem-se as partes.

24.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

25.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026